Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705530-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSANA DO SOCORRO PONTES NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 43692583) interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de ROSANA SOCORRO P. NASCIMENTO ante determinação do juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0707820-55.2022.8.07.0012, intimou o Agravante, entre outros, a demonstrar a localização do veículo, instando, ainda, o Agravante, se for o caso, a converter a ação em execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (ID 147752050 na origem): Intime-se o autor para que fundamente sua convicção com base em elementos materiais indicativos da presença do automóvel cuja apreensão se pretende no local referido em ID 147297780, juntando, se for o caso, comprovante de resultado de eventual consulta de endereços a algum sistema informatizado. Ressalto que o endereço declinado não corresponde aos localizados nos sistemas de pesquisa e que a simples indicação não justificada de outro endereço não atende à presente determinação. Alternativamente, o autor pode promover a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo e que a apreensão do bem é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67. Cumpra-se, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva. Alega o Agravante em sua peça que: (i) ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual da Agravada; (ii) houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão, razão pela qual o banco agravante requereu o desentranhamento do mandado; (iii) o juízo de origem indeferiu o pedido de desentranhamento, condicionando o aditamento do mandado para cumprimento, à prova com documentos idôneos da localização do bem, ou que o banco alternativamente promovesse a conversão da ação, sob pena de extinção; (iv) tal determinação não encontra guarida na legislação; (v) em que pese a localização do endereço do Réu/Agravado seja um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia; (vi) não se pode olvidar que trata a presente lide de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação; (vii) o bem objeto da demanda ainda não foi apreendido/reintegrado na posse do Agravante, apesar do mandado expedido na tentativa de reaver o veículo dado em garantia; (viii) efetuadas pesquisas administrativas (pesquisa judicial – ofícios), foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem; (ix) a conversão da ação é faculdade do credor e não pode ser imposta sob pena de extinção do processo; (x) havendo indícios de que o veículo pode ser localizado, não havendo informação sobre eventual alienação, não há razões para conversão da demanda em execução tal como elencado pelo juízo de piso; (xi) deve ser considerado o princípio da cooperação, sendo completamente equivocada a decisão, eis que a conversão da ação em execução trata de mera faculdade do credor. Colaciona vários acórdãos e excertos de doutrina. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, alegando estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, diante do prejuízo em face de ofensa ao correto entendimento legal. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão, de modo a afastar a determinação de comprovação da localização do veículo. Requer, ainda, que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, sejam feitas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS - OAB/DF 53823, todos com escritório na Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP. Preparo recolhido (ID 43692585). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Destaca-se que, ainda que o Agravante tenha nominado a determinação judicial de “despacho”, existe conteúdo decisório, o que torna possível o conhecimento do presente recurso. Preparo recolhido (ID 43692585). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 43692583) interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de ROSANA SOCORRO P. NASCIMENTO ante determinação do juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0707820-55.2022.8.07.0012, intimou o Agravante, entre outros, a demonstrar a localização do veículo, instando, ainda, o Agravante, se for o caso, a converter a ação em execução de título extrajudicial. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo, ou converter o feito em execução de título extrajudicial, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os limites do ônus conferido à parte para demonstrar a localização do veículo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito da exigência, por parte do juízo monocrático, de demonstração de localização do automóvel, por intermédio de fotografia, quando inexistente regramento em lei a respeito disso, seja específica, ou, ainda, em sede de Código de Processo Civil. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo que, em tese, (i) não se pode ampliar hipótese de demarcação de âmbito probatório quando a lei não o faz, por se criar regramento específico onde o legislador não condicionou; (ii) o Agravante reuniu esforços em diligenciar endereço em relação ao qual, em face à boa-fé, presume-se idôneo. Além disso, o Agravante reuniu elementos, no campo das controvérsias trazidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir de entendimentos que encampem, especificamente, o que alega. A respeito do tema, colaciono alguns entendimentos, dentre os quais o que já tive oportunidade de perfilhar: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZADO. VEÍCULO. PROVA INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NÃO EXERCIDA. FACULDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2. O veículo automotor caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. A determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser aprendido, como condição para expedição de novo mandado de busca e apreensão, não tem previsão legal e tal imposição atribui à parte ônus indevido. 3. A suposta inércia da parte em não instruir o processo com o correto endereço do Réu, não fornecer meios para apreensão do bem ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Subsistindo o interesse de agir pela busca e apreensão do bem, o não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo. 5.Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. [g.n.] (Acórdão n. 1153361 – 1a Turma Cível – relator: Des. Roberto Freitas Filho – DATA DO JULGAMENTO: 28/02/2019 – DATA DE PUBLICAÇÃO: s.p.c) [g.n] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E TAMBÉM DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão que determinou à parte autora, ora agravante, que promova, pessoalmente, o andamento do feito, sob pena de extinção do feito por inércia. 1.2. A decisão agravada esclarece que, para que seja expedido mandado de busca e apreensão no endereço indicado, o pedido de prosseguimento do feito de busca e apreensão deve ser instruído com foto ou outra prova idônea que demonstre que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado. 2. Apesar de o fornecimento do endereço do réu consistir em ônus que incumbe ao autor, a exigência de que ele comprove que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal. 3. A boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado em novo endereço deve ser presumida, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 4. Impor à instituição financeira o ônus de indicar o endereço do devedor com fotos que comprovem que o veículo alienado fiduciariamente efetivamente se encontra no local informado, restringe o direito de ação garantido à autora e à própria prestação jurisdicional. 4.1. Falta razoabilidade na imposição de óbice não previsto pelo ordenamento jurídico e que impede a efetiva angularização da relação jurídica processual. 5. Recurso provido. (Acórdão n. 1064346 – 2a Turma Cível – relator: Des. João Egmont – DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2017 – DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/12/217) [g.n] No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se a temeridade de experienciar extinção do feito, uma vez que o juízo monocrático concedeu o prazo de quinze, sob pena de findar o feito, caso a providência não seja realizada. Soma-se a isso a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito aos limites do ônus que incumbe à parte em demonstrar a localização do veículo, discutindo-se no mérito os limites desse mesmo ônus. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a atribuição de efeito suspensivo atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Assim, a atribuição de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, que podem seguir no aguardo da apreciação do mérito. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Em relação ao pedido para que todas as intimações judiciais e publicações sejam feitas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS - OAB/DF 53823, todos com escritório na Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP, DEFIRO, ressalvando a sistemática do PJe, no que couber. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 16:13:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador